Tribunal: TJES
Processo: 5000304-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000304-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINA SOUZA CRUZ
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por JAQUELINA SOUZA CRUZ em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, através da qual alega que a requerida teria lhe contatado informando que seu nome estaria negativado, cobrando a quantia de R$ 308,98 (Trezentos e oito reais e noventa e oito centavos) para quitação do débito e baixa do apontamento, contudo, após realizar o pagamento teria descoberto que a dívida não existiria, sentindo-se lesada, pelo que postula devolução do valor pago, sem pedido de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: julgou IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2766133) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em que pese as alegações autorais, em especial de desconhecimento do débito, analisando-se as provas dos autos, em especial termo de cessão de crédito, registrado em Cartório em 13.01.2022, portanto, público, além de notificação de cessão de crédito expedida à recorrente, tem-se que a recorrente conhecia da existência da dívida, tendo ocorrido a novação subjetiva ativa da obrigação, alterando-se a parte credora por meio da cessão, sub-rogando-se a requerida no direito de exigi-la, consoante disposição dos artigos 286, 349 e 360, ambos do Código Civil.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir, em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.